Tribunal: TJPA
Processo: 0810017-32.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810017-32.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DE FATIMA COUTINHO DA SILVA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
MARIA DE FÁTIMA COUTINHO DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, na qual julguei extinto o feito, sem resolução do mérito.

Inconformada, a agravante alega

que a decisão prolatada estaria equivocada por conta do suposto ato abusivo, o alegado descumprimento da Lei Estadual N° 9.567, de 2 de maio de 2022, por parte da autoridade coatora, requerendo a Agravante o pagamento feito em conformidade com os regramentos da nova Lei Estadual, especificamente o direito a progressão funcional, previsto no artigo 7º, I da Lei Estadual 9.567/2022, requerendo a Agravante ser lotada na Referência IV, da Classe B, que equivale a um vencimento base de R$ 1.791,77 (hum mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), conforme aduz.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12279538.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Analisando os fatos narrados e os argumentos em questão à luz da documentação carreada aos autos, creio restar configurada a carência de ação, considerando a ausência de direito líquido e certo.

No presente caso, a agravante alega que possui direito adquirido a progressão funcional, prevista no artigo 7º, I da Lei Estadual 9.567/2022. Todavia, compulsando os autos verifico que, apesar dos diversos documentos juntados pela agravante por ocasião da inicial, ela não demonstra, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Com efeito, ainda que se subentenda que o ato coator se caracteriza pela suposta omissão, não há qualquer relação entre a narrativa constante do mandado de segurança com o pedido.

Ademais, por se tratar, o mandamus, de um procedimento sumário especial que exige, reitere-se, celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte agravante.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS QUE POSSIBILITA O PEDIDO DE VISTAS DOS AUTOS POR CONSELHEIRO MEMBRO DO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 32, §3 E §4° DO REGIMENTO INTERNO DO TCM/PA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. 2. Pela análise da document (9381639, 9381639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-14)

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA DO EFETIVO ATO COATOR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO DE LICENÇA PARA O TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, SEM REMUNERAÇÃO, DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO DO ?WRIT?. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 485, I, DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de mandado de segurança, a indicação correta e prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009. Precedentes jurisprudenciais do STJ. 2. Diante da evidente ausência nos autos de prova tendente a demonstrar o efetivo ato coator, no qual haveria a violação ao alegado direito líquido e certo da impetrante, o conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova pré-constituída. 3. O mandado de segurança, por ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a petição inicial. 4. Agravo Interno conhecido, porém improvido, à unanimidade.

(2017.04372306-15, 181.666, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)).

Portanto, se mostrou claramente inepta a petição do mandado de segurança quando deixa de apontar o ato coator, bem como quando o pedido não guarda correlação lógica com os fatos narrados, nos termos do art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2023